Tribunal: TJBA
Processo: 8073512-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

(12AN)

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073512-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: SIRLEY CONCEICAO BARBOSA SILVA e outros (31)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS, ANDREA VIRGINIA MIRANDA ELOY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Votorantim Cimentos S.A., Votorantim Cimentos N/NE S/A e Votorantim Energia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, no curso de ação indenizatória por danos materiais e morais movida por pescadores supostamente prejudicados pela operação da UHE Pedra do Cavalo. A decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica dos autores.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade e a extensão da inversão do ônus probatório em demandas indenizatórias ajuizadas por vítimas indiretas de dano ambiental, especialmente quanto à possibilidade de atribuir às rés a prova de fatos que dizem respeito exclusivamente à situação pessoal dos autores.

III. Razões de decidir
3. Admite-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, nos termos do art. 17 do CDC e da Súmula 618 do STJ, reconhecendo os autores como consumidores por equiparação.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal admite a inversão do ônus da prova nesses casos, desde que presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica ou econômica da parte autora.
5. A inversão do ônus probatório não pode ser absoluta, devendo ser restrita aos elementos sob domínio técnico das empresas, como documentos e relatórios ambientais da UHE Pedra do Cavalo.
6. Não se pode impor às agravantes a prova de fatos exclusivamente pessoais dos autores — tais como exercício da atividade pesqueira, local e período de atuação ou extensão individual de danos —, sob pena de configurar prova diabólica vedada pelo ordenamento jurídico.
7. A decisão agravada deve ser reformada parcialmente, de modo a delimitar a inversão do ônus da prova apenas quanto aos elementos técnicos e ambientais sob posse das rés, competindo aos autores a comprovação dos fatos constitutivos de seus direitos, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

"Admite-se a inversão do ônus da prova em ações indenizatórias fundadas em responsabilidade civil por danos ambientais, com base no art. 6º, VIII, do CDC, desde que observados os requisitos legais."

"A inversão deve ser limitada aos elementos sob domínio técnico da parte ré, não podendo alcançar fatos de natureza pessoal e individual dos autores, cuja prova permanece sob seu encargo."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I e §1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 618; STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO; STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES; TJBA, AI 8027936-09.2024.8.05.0000; TJBA, AI 8051270-09.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8022227-29.2020.8.05.0001
, em que figuram como partes agravantes
VOTORANTIM CIMENTOS S.A., VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e VOTORANTIM ENERGIA LTDA.
, e como partes agravadas
DIVERSOS PESCADORES, AUTORES DA AÇÃO INDENIZATÓRIA EM TRÂMITE NA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR/BA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 08 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado -
S
ubstituto de
2º GRAU

Titularidade em Provimento em 19

R
elator